Tribunal: TJPA
Processo: 0813866-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813866-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: A. A. O. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813866-75.2023.8.14.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

AGRAVADO: A. A. O. D. S

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DO MENOR- DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813866-75.2023.8.14.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

AGRAVADO: A. A. O. D. S

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo n.º 0854813-44.2023.8.14.0301) interposto pelo Município de Belém/PA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude que deferiu tutela antecipada nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para garantia de matrícula escolar.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Assim, pelos fatos e fundamentos esposados, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas o preenchimento dos requisitos necessários do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como pelo princípio do superior interesse da criança e do adolescente,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, na forma requerida e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE BELÉM, efetue o fornecimento, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, da matrícula de ANDRÉ AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA, em turma adequada à sua faixa etária, na EMEI NOSSO LAR, localizada próximo da residência da criança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir em caso de descumprimento na Fazenda Pública Municipal.

Ademais, DETERMINO:

I- Considerando que os Procuradores do Município não possuem o condão de conciliação, dispenso a designação da audiência que dispõe o art. 334 do CPC.

II- Intime-se o Requerido, por meio de seu representante legal, para ciência e cumprimento da presente Decisão, bem como cite-o, para querendo, no prazo legal, apresentar defesa sob pena de revelia e presunção de veracidade as alegações de fato formuladas pelo autor.

III- Na defesa, em se configurando as hipóteses dos arts. 338 e 350 do Código de Processo Civil, quais sejam, ilegitimidade do réu e fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o autor para se manifestar da Contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciente o Ministério Público e as partes. (...)”

Em suas razões, o Município Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, tendo em vista a sua natureza satisfativa, isto é, a liminar esvazia o próprio mérito da ação em tramitação.

Desse modo, requer:

“1. O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO, NA FORMA ESTABELECIDA PELO ART.1019, I DO NCPC, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA;

2. A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO, PARA QUERENDO, RESPONDER AO PRESENTE RECURSO, NA FORMA PREVISTA PELO ART.1019, II DO NCPC;

3. NO MÉRITO O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA.”

Indeferi o pedido liminar formulado pelo agravante, conforme id 15910596.

Em contrarrazões, o agravado refutou todos os argumentos do agravo, requerendo que seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a decisão de 1º grau. (id 16023666)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo de instrumento, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória em todos os seus termos. (id 15877605)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA LIMINAR

Preliminarmente, destaco que a regra contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública,
deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final.

Nesse sentido, a tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada através dos documentos anexados nos autos, os quais expõem a necessidade da matrícula do menor em escola próxima de sua residência. No mesmo sentido, o risco ao resultado útil do processo reside diante do risco ao desenvolvimento da escolar da criança com o início do ano letivo.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão do Juízo
a quo
que concedeu a medida liminar.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª vara da infância e juventude de Belém, que deferiu a tutela de urgência para compelir o Município de Belém na obrigação de fazer concernente no fornecimento de vaga na escola EMEI NOSSO LAR para o infante André Augusto Oliveira da Silva, localizada próxima de sua residência.

Pois bem.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

O art. 53 da referida legislação estabelece:

"Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V - acesso à escola pública e gratuita,
próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica."

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1.
O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1322879 DF 0701236-22.2020.8.07.0018, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/10/2021)

Na hipótese em tela, configura-se totalmente descabida a negativa de matrícula do menor na escola mais próxima de sua residência, uma vez que viola o direito de acesso ao ensino.

Logo, não merece prosperar os argumentos do agravante, sendo de rigor, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024